Tribunal: TJDFT
Processo: 0005194-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXTORSÃO CIRCUNSTANCIADA PELO CONCURSO DE AGENTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os indícios de autoria atribuída aos réus presentes quando da deflagração da presente ação penal não foram suficientemente confirmados em Juízo, devendo ser mantida a r. sentença absolutória, com fulcro no princípio do in dubio pro reo.
2. Recurso conhecido e desprovido.